Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-84.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (APELADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE CREDORA – PARCELAS EM ATRASO SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da causalidade, na hipótese de extinção do feito, sem resolução do mérito, pela homologação do pedido de desistência, os honorários de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso em questão, a suspensão das parcelas em atraso ocorreu por decisão judicial antes da propositura da presente ação, de modo que a mora do devedor foi descaracterizada, impondo à parte autora credora a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1019468-84.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO:

GABRIEL DE MATOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
GABRIEL DE MATOS RODRIGUES
,
que homologou o pedido de desistência, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos § 2º do art. 85 do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a instituição apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, alegando que “
o ajuizamento da ação se deu ante a inadimplência do apelado QUE VEIO A PURGAR A MORA NO CURSO DA AÇÃO, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, de modo que é a parte contrária que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, não havendo motivo para condenação, ainda, deve-se considerar que a demanda foi acarretada pelo inadimplemento do próprio requerido/apelado, sendo fato incontroverso
” (sic).

Destaca que “
a demanda foi ajuizada devido a inadimplência do requerido/apelado, ou seja, a presente ação somente foi proposta pelo autor em razão do débito, e o pagamento das parcelas em atraso ocorreu no curso da presente demanda, dando, portanto, causa ao ajuizamento do contrato
” (sic).

Afirma que, “
Sendo assim, é medida de justiça a inversão do ônus sucumbências, face ao princípio da causalidade, na forma do artigo 85, §10, do CPC
” (sic).

Assevera que “
em respeito ao princípio da causalidade, caberia tão somente ao financiado, ora apelado, arcar com as custas, sendo, portanto, medida de justiça a inversão do ônus da sucumbência
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a r. sentença, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (Id. 248105164).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248105166, rebatendo as razões do apelo, e pedido, ao final, pelo desprovimento do recurso, além do pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 248105165.

Na peça Id. 249376681, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando na mesma oportunidade pela realização da sustentação oral.

Memoriais acostados pelo recorrido no Id. 253246672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a questão trazida sob a apreciação deste Colegiado é verificar se está escorreita ou não a imposição de condenação da parte recorrente no ônus sucumbencial.

Desde já, adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

Como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações como a dos autos, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No presente caso, como muito bem fundamentado pelo juízo primevo, “
O r. causídico da parte Requerente requereu a desistência da ação, todavia a parte Requerida ao manifestar id.156974968 discordou do pedido, argumentando que a intenção do Autor é apenas se eximir do pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do valor atribuído à causa ter sido de R$ 118.208,63
” (sic) (Id. 248105156).

Em consulta minuciosa aos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação em
13/05/2024
, pleiteando
a apreensão do veículo, Marca NISSAN, modelo KICKS 16 EXC CVT, chassi nº. 94DFCAP15RB104110, ano de fabricação 2023 e modelo 2024, cor CINZA, placa RRY2B29, renavam 01356446504, em razão da inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Todavia, a parte devedora, ora apelada, informa que
ingressou com ação cautelar – nº. 1013958-90.2024.8.11.0041 – na data
10/04/2024
, buscando a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas de financiamento veicular devido à pendência de análise de seguro prestamista por desemprego involuntário, contra a parte autora e ASSURANT SEGURADORA S/A (Id. 248104540).

Foi concedida a tutela de urgência no processo retro mencionado em 22/04/2024, determinando a suspensão das parcelas cobradas nestes autos, assim, entende-se que o banco requerente não poderia ter ajuizado a presente ação de busca e apreensão, uma vez que as parcelas em atraso estavam suspensas por decisão judicial.

Desse modo, não restam dúvidas que a parte autora, aqui recorrida deu causa à propositura da demanda, considerando a suspensão da cobrança das parcelas em atraso antes da propositura da ação, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR E PARALELA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA - SENTENÇA EXTINTIVA – PERDA DO OBJETO PELA QUITAÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil e em atenção ao
princípio
da
causalidade
, na hipótese de extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, os
honorários
de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação
.

E no caso, a realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual ocorreu anteriormente à propositura da ação, de modo que descaracterizada a mora do devedor, impondo à parte autora-credora a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.”
(N.U 1007579-84.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA APÓS
CITAÇÃO
E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que homologou a
desistência
da ação de busca e apreensão, sem condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios, extinguindo o processo com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em saber se o autor da ação que desiste após a
citação
e contestação deve arcar com os
honorários
advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do art. 90, do CPC.

III. Razões de decidir

1. O pedido de
desistência
foi formulado após a
citação
e a apresentação de contestação, configurando a formação da relação processual, o que impõe ao autor o dever de pagar os
honorários
advocatícios, conforme determina o art. 90, do CPC.

2. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e a doutrina corroboram que,
uma vez formada a relação processual, a
desistência
acarreta a obrigação de pagamento dos
honorários
pela parte que desistiu.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de
honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento: “A parte autora que desiste da ação após a
citação
e contestação deve arcar com o pagamento de
honorários
advocatícios em favor da parte contrária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90; art. 85, §2º e §10.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1006058-47.2018.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/05/2020.”
(N.U 1027498-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA
E
APREENSÃO
–
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
PRINCÍPIO

CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017).

Conforme o
princípio
da
causalidade
, deve arcar com as despesas do processo e
honorários
de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda, seja atribuindo razão sem ter, ou obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter o respectivo provimento jurisdicional
.”
(N.U 1008935-45.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Por fim, em relação ao pedido de litigância de má-fé, não constatei os requisitos necessários para a aplicação dessa penalidade, tendo em vista que não houve conduta que distorcesse a realidade dos fatos, tentando, assim, induzir o Judiciário a erro para obter vantagem ilegítima, mas sim um erro material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024